Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO ELÉTRICO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EXERCÍCIO DE 2025. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. NOVA CONDIÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao suprimir a isenção de contribuinte até então beneficiado com a dispensa de pagamento do tributo, a nova condição para a fruição da isenção do IPVA relativa ao exercício de 2025, imposta pela Lei Distrital n. 7.591/2024, tal circunstância equivale à majoração indireta do tributo, de modo a impor observância às normas de anterioridade anual e nonagesimal (artigo 150, III, CF), exigindo o transcurso de 90 (noventa) dias após a publicação da lei para legitimar sua incidência sobre o fato gerador e, assim, permitir a validade da exação. Precedentes do STF e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido para conceder a segurança impetrada.